Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015210-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL SALES BRAGA - CPF: 063.439.171-28 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), CLEONICE BATISTA (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 030.489.011-16 (ASSISTENTE), EDENILSON BATISTA LEAL - CPF: 983.422.401-00 (ASSISTENTE), JESSICA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA (ASSISTENTE), LUCINEIDE BUENO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 020.761.551-98 (ASSISTENTE), P. B. L. - CPF: 709.098.711-67 (ASSISTENTE), RAIMUNDO BUENO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

PRELIMINAR
: 1. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE
– INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NO INTERROGATÓRIO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO
: 2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – VERSÕES DESTOANTES – EVENTUAL DÚVIDA DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
3. COLIMADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– DESCABIMENTO – NÃO EVIDENCIADO PEREMPTORIAMENTE O
ANIMUS LAEDENDI
– QUESTÃO MERITÓRIA A SER AVALIADA PELOS JURADOS –
4.
ALMEJADA
A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO EMPREGO DE MEIO CRUEL
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A alegação de parcialidade do julgador que conduz o interrogatório do acusado deve ser demonstrada de forma objetiva, com base em elementos concretos aptos a subsidiar a intelecção de que a conduta do juiz viola a paridade de armas entre as partes ou que há tendência a prejulgamento da causa a ser futuramente decidida. Isso não se verifica na ocasião em que a magistrada explica, antes da realização do interrogatório na primeira fase do rito escalonado do procedimento do Júri, a finalidade do ato processual, bem como esclarece sobre a possibilidade de haver julgamento em Plenário pela Corte Popular. Trata-se de cenário em que é inviável cogitar a nulidade por violação ao princípio da imparcialidade, sem perder de vista que a suposta mácula sequer foi arguida em momento oportuno, qual seja, durante a própria audiência, logo depois de ocorrer, nos termos do que prevê o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

2. Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, e à míngua de comprovação inequívoca da ocorrência de legítima defesa ou da ausência do dolo de matar, faz-se incabível cogitar a absolvição sumária do recorrente, ou mesmo a desclassificação da conduta, uma vez que a dúvida, em casos que tais, deve ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, como ocorre na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente,
in casu
, o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

4. Pronúncia confirmada. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SAMUEL SALES BRAGA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
SAMUEL SALES BRAGA
contra a decisão constante no ID
99083582
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000248-95.2021.8.11.0109,
pronunciando-o

pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio cruel, tipificado no
artigo 121, §2.o, incisos II e III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

[vítima
Raimundo Bueno de Oliveira
], a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 99083591, a Defesa técnica vindica,
preliminarmente
, que seja reconhecida a
nulidade por violação
ao princípio da imparcialidade
da MM.a Juíza
a quo
na condução do interrogatório do acusado.

No mérito, sustenta a reforma da decisão para que o recorrente seja
sumariamente absolvido
, com espeque no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, argumentando que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa.
Ainda, postula a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, por inexistir certeza quanto à intenção de praticar crime doloso contra a vida.

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
atinentes ao motivo fútil e ao emprego de meio cruel, aduzindo se tratar de imputações de manifesta improcedência.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis do ID
99083595
, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e manifesta-se pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID
99083597
.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento

do recurso por meio do parecer de ID
100210452
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
SAMUEL SALES BRAGA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, o recorrente suscita, em caráter prefacial, a
nulidade por violação ao princípio da imparcialidade
, ao argumento de que, durante o interrogatório, a magistrada que conduziu a instrução supostamente não manteve equidistância das partes, tentando intimidar o réu ao enfatizar “
vamos por parte a gente precisa entender toda a dinâmica para depois numa eventual...
é ir para uma seção de júri pros jurados entenderem, tá?
”
(ID
99083591, pág. 07).

A pretensão não merece acolhida.

Como é sabido, a exceção de impedimento ou suspeição é a forma estabelecida em lei para afastar o juiz natural da causa, por lhe faltar imparcialidade no exercício da função jurisdicional, pressuposto fundamental de validade de todo e qualquer processo judicial.

Com efeito, constitui premissa básica a assegurar a paridade de armas que o julgador deve se colocar entre as partes e acima delas, sem qualquer interesse no objeto do processo e sem intenção de favorecer quaisquer dos lados, sendo esta a primeira condição e princípio básico para se operar a Justiça em qualquer esfera de julgamento.

Na hipótese, cumpre sublinhar que, quanto à audiência de instrução em que interrogado o acusado, analisando-se o respectivo Termo de Audiência e, especialmente da respectiva mídia audiovisual, não se constata qualquer proceder por parte da magistrada que possa ser interpretado como postura acusatória e/ou intimidatória, de modo que não se observa conduta violadora do princípio da imparcialidade.

Ao revés, o que se verifica do arquivo mencionado é que, durante a realização daquela solenidade, a juíza de primeiro grau fez mero esclarecimento no sentido de explicar o objetivo do ato processual. Ao realizar a elucidação da circunstância, a magistrada não alterou o tom voz, tampouco realizou ameaças ou intimidações ao arrepio da lei.

Nessa ordem de ideias, espaço não há para que seja acolhida a pretensa parcialidade da magistrada, sobretudo porque ausentes elementos probantes a subsidiarem tal asserção.

Aliás, como a imparcialidade do juízo constitui pressuposto de validade da relação processual, trata-se de questão cuja desobediência deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos próprios, cuja declaração não é admitida apenas em função do resultado do pretendido na persecução penal.

Destarte, a impugnação deveria ter sido efetivada a tempo e modo, sob pena de se caracterizar a nulidade de algibeira, em que a parte, ciente da ocorrência da mácula, aguarda momento processual posterior para suscitá-la, com o objetivo de ver declarados nulos diversos atos processuais ocorridos após a prática do ato reputado maculado.

Nesse sentido, de acordo com o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a audiência deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem. No caso ora analisado, é notório, conforme a Ata da Audiência de Instrução e Julgamento (ID 99083513) e a mídia audiovisual referentes à solenidade, que naquela oportunidade
a zelosa defesa não protestou a tempo e modo, deixando de se pronunciar a respeito da
quaestio
no momento adequado para a alegação da nulidade, operando-se irremediavelmente a preclusão.

Ademais, vale registrar que não é dado a esta Corte de Justiça diligenciar no sentido de, por meios próprios, comprovar a alegada parcialidade, que não se mostra, à primeira vista, evidente. De maneira oposta, o que se extrai dos autos é que a juíza conduziu o processo com desvelo, tomando o cuidado de esclarecer a dinâmica do ato processual impugnado, sem extrapolar seu mister.

Portanto,
rejeito
a preliminar
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suplantada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito.

Conforme a denúncia, no dia 27 de março de 2021, durante o período da noite, na Rua Ayrton Senna, n.o 1.819, esquina com o Bar do Gaúcho, no Bairro Vila Esperança, em Marcelândia/MT, o ora recorrente
SAMUEL SALES BRAGA
, com manifesto
animus necandi
,
tentou

matar
a vítima
Raimundo Bueno de Oliveira
,
por motivo fútil
e
mediante emprego de meio cruel
.

Segundo narrado na exordial acusatória
, no dia do fato a vítima estava comemorando antecipadamente seu aniversário, quando teve uma discussão com sua esposa
Jéssica Cristina Fernandes de Souza
em frente à residência do casal, ocasião na qual
SAMUEL
estava passando em frente à referida residência e interveio na situação. Todavia, a discussão não se estendeu, retornando a vítima e sua esposa para dentro da casa.

Logo depois, o réu passou novamente em frente à residência do ofendido, ocasião em que foi convidado para participar da confraternização, tendo, então, adentrado e feito uso de bebida alcoólica com as demais pessoas que estavam no recinto.

Descreve-se que, na sequência, iniciou-se uma discussão de somenos importância entre o recorrente e o ofendido, tendo cada um deles se apropriado de uma faca. Em dado momento, o acusado teria sido desarmado por uma das pessoas presentes no local e se evadiu, pulando o muro da casa, sendo perseguido por
Raimundo
, que ainda estava na posse da arma branca.

Nesse ínterim, o réu teria se apossado de um pedaço de madeira, com o qual golpeou a cabeça da vítima, que logo caiu ao chão, sem esboçar reação. Inobstante, teria persistido com a agressão, perpetrando mais golpes contra a cabeça do ofendido, causando-lhe traumatismo encefálico grave, mesmo após a irmã do ofendido,
Lucineide Bueno de Oliveira Souza
, ter suplicado para que os ataques fossem cessados, o que somente ocorreu após notar o acionamento da Polícia, ocasião em que foragiu.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, a magistrada de primeira instância determinou que
SAMUEL SALES BRAGA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, §2.o,
incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Raimundo Bueno de Oliveira
] (
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio cruel
)
, diante do que exsurge inconformado o recorrente perante esta Corte de Justiça.

I.

Pedidos de não submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (absolvição sumária e desclassificação)
:

No
meritum causae
, pretende a Defesa técnica a reforma da decisão, para que o recorrente seja
sumariamente absolvido
.

Para tanto, argumenta que
a tentativa de homicídio foi cometida sob o pálio da legítima defesa putativa, pois, diante do prévio entrevero que o réu teve com a vítima, ele acreditava estar na iminência de sofrer uma agressão injusta, já que perseguido por
Raimundo Bueno de Oliveira
, que estava na posse de uma faca, de modo que, a seu sentir, agiu para repelir injusta agressão.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.). A finalidade dessa bipartição procedimental é assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao
exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Diante dessa conjuntura, vale lembrar que
a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de
suspeita
das imputações
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que
o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
– e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Nesse contexto de juízo de suspeita, cumpre salientar que a decisão de pronúncia se encontra corretamente lastreada nos elementos obtidos.

A
materialidade delitiva
está suficientemente demonstrada a partir do boletim de ocorrência (ID 99082997 – Págs. 16/19), do termo de exibição e apreensão (ID 99082997 – Pág. 20), do mapa topográfico para localização de lesões corporais na vítima
Raimundo
(ID 99082997 – Págs. 25/26
)
, dos informes prestados pelo Hospital Regional de Colíder (ID 99083450 – Págs. 01/02), do boletim médico da UTI geral (ID 99083450 – Pág. 06), do boletim médico e espelho de regulação do SISREG III (ID
99083460
) e da prova oral arrecadada em ambas as fases procedimentais, elementos esses que demonstram satisfatoriamente a ofensa à integridade corporal da vítima.

No que tange aos
indícios suficientes da autoria delitiva
, foram amealhados, a partir da apuração policial e da instrução probatória, os elementos necessários a justificar a pronúncia no
judicium accusationis
.

Auscultada em ambas as etapas da persecução penal, a informante
Lucineide Bueno de Oliveira Souza
, irmã da vítima, afirmou que, após ouvir uma discussão vinda da rua, saiu de sua residência, localizada nas proximidades de onde ocorreu o delito, e visualizou o acusado dando um golpe contra o ofendido com um pedaço de madeira, atingindo-o no pescoço, o que o fez cair, sem esboçar qualquer reação.

Disse que, com isso, saiu correndo, gritando para que o acusado cessasse as agressões, contudo não obteve sucesso, tendo ainda avistado o recorrente desferir outros três golpes contra a vítima, lesionando-a nas costelas e cabeça. A informante assinalou ter se aproximado, suplicando para que o réu parasse com os ataques, ocasião em que
SAMUEL SALES BRAGA
,
olhando em sua direção, golpeou
Raimundo
na cabeça e, dando risada, saiu correndo do local.

De modo similar,
Jéssica Cristina Fernandes Souza
, esposa da vítima, narrou em juízo que, durante a comemoração do aniversário de
Raimundo
em sua residência e, após ingestão de bebida alcoólica, houve um desentendimento entre ele e
SAMUEL
, momento em que cada um deles se apropriou de uma faca. Prosseguiu relatando que, na sequência, ambos pularam o muro da casa e, dessa forma, não conseguiu presenciar o momento exato das agressões perpetradas pelo recorrente, deparando-se com
Raimundo
desmaiado ao chão, com a cabeça toda ensanguentada.

Por sua vez, o réu
SAMUEL SALES BRAGA
, nas oportunidades em que interrogado, narrou
que perpetrou o crime apenas para se defender e que não queria confusão. Consoante explicitou, sem motivação aparente,
Raimundo
armou-se com uma faca e o perseguiu, pulando o muro da residência. Com o propósito de se defender, disse ter se apossado de um pedaço de madeira e golpeado a cabeça da vítima, que logo caiu ao chão. Na sequência, desferiu mais dois golpes, interrompendo as agressões porque a irmã do ofendido chegou gritando e, então, foragiu do local.

À vista disso, existem evidências de que, previamente à conduta ilícita, houve uma discussão entre o acusado e a vítima, tendo cada um deles se munido de uma faca, sendo o recorrente supostamente desarmado e perseguido pelo ofendido, que ainda permanecia com a arma branca em sua mão.

Apesar disso, aparentemente, em um juízo sumário de cognição, não há elementos fortes o suficiente para afastar de forma cabal a intelecção de que a reação do recorrente foi desproporcional. Isso porque, em princípio e em tese, o réu não teria agido de forma moderada para, tão somente repelir a injusta agressão que acreditava estar na iminência de sofrer. Mais do que isso, há margem possível para compreender que o acusado teria extrapolado em seus atos, uma vez que, mesmo
Raimundo
caindo no chão, sem esboçar reação, depois do primeiro golpe perpetrado,
SAMUEL
teria persistido na ação delituosa, golpeando outras vezes a vítima, que, em decorrência das lesões sofridas, ficou em estado grave de saúde em uma unidade hospitalar.

Conforme é de trivial sabença, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Nessa tessitura, tem-se que
a absolvição sumária pretendida pelo recorrente é excepcional
justamente porque, nos casos em que as hipóteses legais se revelam patentes, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado, à convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em plenário.

Por outro viés, se não se exigisse tal certeza, subtrair-se-ia, artificiosamente, a competência do Júri com a formação de coisa julgada, inviabilizando nova persecução pelos mesmos fatos, ainda que surgidas novas provas, conforme o princípio da vedação de revisão
pro societate.

Sendo assim, só se licencia a almejada
absolvição sumária
pelo reconhecimento da legítima defesa, como excludente de ilicitude, diante de sua comprovação inconteste, ou mais do que isso, de sua inequívoca certeza. Havendo qualquer dúvida a respeito, por menor que seja, deixa-se a palavra final ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

No presente caso, a comprovação da
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
estão presentes e sequer foram questionados diretamente pela Defesa técnica, cuja irresignação, nesse ponto, restringe-se à alegação de que o acusado teria agido sob a égide da justificante.

Não obstante, examinando os autos, depreende-se que
as provas existentes no caderno processual, até o momento,
não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da suposta incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Como se sabe, para se caracterizar a excludente ora invocada, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios necessários, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Nessas situações, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a
antijuridicidade
, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Insta consignar, todavia, que tal excludente de ilicitude não incide nos casos em que a agressão for futura ou passada, uma vez que se exige que esteja acontecendo ou em vias de ocorrer. Além disso, a
moderação
nos meios utilizados pelo agente também é fundamental, porque, havendo uma irrazoável desproporção entre a agressão sofrida e a sua repulsa, o agente será responsabilizado pelo excesso.

Sobre a temática, Rogério Sanches Cunha leciona o seguinte:

“
Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.
”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de direito penal
: parte geral. São Paulo: Editora Juspodivm, p. 244).

Na hipótese dos autos, não há demonstração clara e manifesta que o réu tenha de utilizado dos meios disponíveis de forma moderada para repelir a agressão injusta que alega ter sofrido no contexto da conduta apontada como criminosa.

Portanto, é certo que não há comprovação inequívoca da presença dos elementos caracterizadores da causa excludente de ilicitude aventada pela defesa, e, para que fosse acolhido o pedido de absolvição sumária, a legítima defesa invocada deveria estar demonstrada de plano, de forma induvidosa e segura, pelas provas produzidas em todo o bojo processual apurado.

Sendo assim, não se revela possível a almejada absolvição sumária, até porque, repita-se, na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Ao revés, prevalece nesta etapa processual que, havendo dúvida quanto à interpretação fática havida na cena de um crime doloso contra a vida, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a legítima defesa invocada pelo recorrente e existindo mais de uma versão acerca da dinâmica dos fatos apurados, é de rigor render-se obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, submetendo-se a apreciação da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações da defesa poderão ser renovadas nos debates orais, no momento próprio, sendo ou não acolhidas pelos jurados.

Ultrapassada a divergência quanto à absolvição sumária, propõe a defesa, de forma subsidiária, a
desclassificação da imputação de homicídio para o crime de lesão corporal
, uma vez que a conduta estaria desprovida de
animus necandi
.

Na fase de pronúncia
, não deve o juiz togado se imiscuir profundamente nas razões e motivações criminais, analisando de forma exauriente o dolo contido na conduta do réu, sob pena de ferir de morte a competência constitucional atribuída à Corte Leiga; logo, basta apenas que o magistrado consiga delimitar os suficientes indícios de autoria de um crime doloso contra a vida atribuído ao réu.

É incontroversa, no caso, a percepção de que
SAMUEL
foi o responsável pela ofensa à integridade corporal da vítima, fato esse extraído da versão do próprio réu. Nesse panorama, somente se sustentaria o acolhimento da tese recursal em análise, se fosse possível extrair a partir das provas a certeza cristalina de que o acusado desejava apenas lesionar a vítima, circunstância que afastaria, de todo em todo, o dolo homicida da conduta a ele atribuída na denúncia.

No entanto, esse juízo de certeza não é extraído do conjunto probatório, havendo margem suficiente para se compreender que o acusado poderia ter agido com propósito de dar cabo à vida de seu desafeto, sobretudo porque
Raimundo
foi atingido por vários golpes de objeto contundente na região da cabeça, sendo provado um ferimento capaz de provocar o resultado morte.

Além disso, em princípio e em tese, não há elementos probatórios suficientes a apontarem que o ímpeto agressivo do recorrente cessou por livre vontade, ante a versão existente no sentido de que o réu somente interrompeu a contenda com a chegada da irmã do ofendido ao local do crime, gritando para que cessasse as agressões.

Destarte, na hipótese dos autos,
cabe ao Tribunal do Júri a conclusão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida do ofendido
, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada
etc
.) indiquem razoavelmente que o acusado agiu com intenção de matar.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do tipo é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa:

“
(...) 1.
Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. [...]. 4.
Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício.
[...] 2. Agravo regimental improvido.
”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1188384/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 22.05.2018. DJe 01.06.2018; destaques apostos).

Por conseguinte,
não há espaço para falar-se em absolvição sumária ou desclassificação nesta fase procedimental
.

II.

Do pedido de afastamento das qualificadoras
:

Em caráter subsidiário, a Defesa Técnica postula o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
emprego de meio cruel
, aduzindo tratar-se de imputações de manifesta improcedência, dada a sucessão fática verificada na cena do delito, a demonstrar a existência de animosidade prévia entre o réu e a vítima, sem perder de vista que o acusado se valeu dos meios que estavam à sua disposição.

Nesse sentido, alude que a mera existência de uma animosidade anterior entre os indivíduos, por si só, já impediria a caracterização do motivo fútil da conduta. Acresce que o ofendido se municiou com sua própria arma branca e enfrentou o réu, de modo que não se pode cogitar do emprego de meio cruel.

As pretensões não merecem melhor sorte.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; grifos apostos).

Na hipótese discutida, a qualificadora do emprego de
meio cruel
foi atribuída na exordial acusatória sob a assertiva de que o réu se apossou de
um pedaço de madeira e golpeou a cabeça da vítima, que caiu no chão e não esboçou qualquer reação. Todavia, a despeito disso, o acusado persistiu com a agressão, desferindo outras pancadas contra a cabeça do ofendido, provocando-lhe traumatismo cranioencefálico grave.

Ainda, o Ministério Público propõe ser
fútil a motivação do crime
porque o réu, após ingestão de bebida alcoólica, protagonizou uma discussão que, supostamente, teve como cerne possível infidelidade conjugal da esposa da vítima, o que foi causa suficiente para o cometimento do crime contra a vida de
Raimundo
.

Ao pronunciar o acusado, a magistrada
a quo
manteve a imputação das qualificadoras, ao fundamento de que os elementos de cognição amealhados permitiriam a dedução proposta pela acusação, acrescido ao fato de que não haveria cabal improcedência dos tipos penais derivados (ID
99083582
– Págs. 14/16).

O emprego de meio cruel consiste em qualificadora de
ordem objetiva
e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada através de meios que proporcionem à vítima um
intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Embora a reiteração de golpes isoladamente considerada não seja suficiente para configurar a qualificadora do emprego de meio cruel, na hipótese dos autos não é possível afirmar, ao largo de dúvidas, que o resultado pretendido tenha sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico e/ou mental à vítima.

Ora, ao que se extrai do
Mapa Topográfico para Localizações de Lesões da vítima
(ID 99082997 – Págs. 25/26
)
, dos informes prestados pelo Hospital Regional de Colíder/MT
(ID 99083450 – Págs. 01/02)
, do boletim médico da UTI Geral
(ID 99083450 – Pág. 06)
e, ainda, do espelho de regulação do SISREG III (ID 99083460),
Raimundo
foi atingido por golpes de
objeto contundente (porrete de madeira)
na região da cabeça, o que lhe causou
traumatismo cranioencefálico, hemorragia intracerebral, fratura da calota craniana em temporal esquerda, e,
em razão das agressões suportadas, foi intubado e submetido ao uso de droga vasoativa para o controle da pressão arterial, bem como submetido a tratamento neurocirúrgico e acompanhamento em Unidade de Terapia Intensiva por aproximadamente trinta dias.

Depreende-se, portanto, que antes de perder a consciência,
Raimundo
sofreu incontáveis e intensos golpes do algoz, circunstância que não permite afirmar, de forma cabal, a manifesta improcedência da qualificadora do emprego de meio cruel.

Pelo contrário, mesmo uma minuciosa análise dos fatos narrados deixa nebulosa questão sobre o crime ter sido cometido por meio capaz de proporcionar à vítima um
intenso e desnecessário sofrimento físico e/ou mental.

Ademais, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Tal-qualmente, não se pode falar em afastamento da motivação fútil do delito, tendo em evidência a indicação dos autos que ao menos uma discussão os envolvidos tiveram, e que esta foi motivada por um desentendimento prévio da vítima com sua esposa em razão de possível infidelidade conjugal. Aliás, esse desacordo conjugal é que teria ocasionado o entrevero do ofendido com o acusado, supostamente motivador do intento criminoso do réu.

André Stefam e Vitor Eduardo Rios Gonçalves assim discorrem acerca da motivação fútil:

“
É o motivo pequeno, insignificante, ou seja, deve ser reconhecido quando houver total falta de proporção entre o ato homicida e sua causa. Já se reconheceu essa qualificadora quando o pai matou o filho porque este chorava, quando o marido matou a esposa em razão de ter feito um almoço muito simples em dia que iria receber amigos em casa, quando o motorista matou o fiscal de trânsito em razão da multa aplicada, quando o patrão matou o empregado por erro na prestação do serviço, ou, ainda, em homicídio contra dono de bar que se recusou a servir mais uma dose de bebida, ou porque ouviu comentário jocoso em relação ao seu time de futebol etc.
” (ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Direito penal esquematizado
. São Paulo: Saraiva).

O mestre Luiz Régis Prado, por sua vez, assim leciona acerca da futilidade em análise:

“Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético
.” (PRADO, Luiz Regis,
et al
.
Curso de direito penal brasileiro
. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

Logo, se a motivação fútil e o emprego de meio cruel não são imputações manifestamente improcedentes, absurdas ou teratológicas e, ao contrário, encontram certo respaldo em uma das versões apresentadas, razão não assiste à pretensão defensiva de excluí-las, à luz da pacífica jurisprudência sobre o tema, devendo as divergências sobre sua ocorrência serem levadas à apreciação do Tribunal Popular, a quem incumbe o exame mais aprofundado da matéria, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência assegurada pela Carta Constitucional.

Demais disso, ao que se depreende, a pronúncia das qualificadoras fora proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões e amparadas exatamente no entendimento jurisprudencial desta Corte, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciado o recorrente
, devendo a efetiva presença das qualificadoras descritas no
artigo 121, §2.o, incisos II e III, do Código Penal
, serem aquilatadas pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
SAMUEL SALES BRAGA
,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à impugnação, a fim de manter intacta a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT na Ação Penal n.o 1000248-95.2021.8.11.0109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021